Tribunal: STJ
Processo: 0468189-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055887 - SP(2025/0468189-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
ADVOGADO
: EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MINORANTE ESPECIAL.
WRIT
NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e o abrandamento do regime prisional.
Lei n. 11.343/2006
2. As instâncias ordinárias concluíram que a variada quantidade de droga, de dinheiro em
espécie sem origem lícita, apreensão de arma de fogo e munições, assim como anotações da
contabilidade da traficância evidenciam a reiterada prática criminosa pelo agente. O regime mais
grave teve como motivação a elevada quantidade de droga - 434 porções de cocaína (178,1g);
466 de “Ice” (140,9g); 85 de “haxixe” (66,9g); 305 de “crack” (45,1g); e 292 de maconha (180,3
g).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
ou o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
estabelecimento do regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam a habitualidade criminosa do agravante, o que impede a
revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
6. O regime fechado foi estabelecido com base na variada quantidade de entorpecentes, o que
afasta a tese de contrariedade às Súmulas 440 do C. STJ, bem como as Súmulas 718 e 719 do E.
STF.
Documento eletrônico VDA54724366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e328cb3-d413-43a5-94cd-fb9aa7c66780

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A apreensão de variada
quantidade de drogas, arma de fogo, munição, de dinheiro em espécie sem comprovação de
origem lícita, em contexto de traficância indicam a habitualidade criminosa do agente impedindo
a aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
3. A
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
expressiva quantidade de entorpecentes justifica o regime mais grave, nos termos do
§§
art. 33,
2o e 3o, do CP."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp n. 3.029.270/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
21/10/2025,
27/10/2025,
986.212/ES,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
28/5/2025,
2/6/2025;
AgRg no
Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.974.640/RJ,
em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e328cb3-d413-43a5-94cd-fb9aa7c66780

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055887 - SP (2025/0468189-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
ADVOGADO
: EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MINORANTE ESPECIAL. NÃO
WRIT
CABIMENTO. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e o abrandamento do regime prisional.
Lei n. 11.343/2006
2. As instâncias ordinárias concluíram que a variada quantidade de droga, de dinheiro em espécie
sem origem lícita, apreensão de arma de fogo e munições, assim como anotações da contabilidade
da traficância evidenciam a reiterada prática criminosa pelo agente. O regime mais grave teve
como motivação a elevada quantidade de droga - 434 porções de cocaína (178,1g); 466 de “Ice”
(140,9g); 85 de “haxixe” (66,9g); 305 de “crack” (45,1g); e 292 de maconha (180,3g).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a aplicação
da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
ou o estabelecimento do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 8ea34951-0b16-47ca-a2f6-9d4e1b4ec9df

4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam a habitualidade criminosa do agravante, o que impede a revisão
das conclusões das instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
6. O regime fechado foi estabelecido com base na variada quantidade de entorpecentes, o que
afasta a tese de contrariedade às Súmulas 440 do C. STJ, bem como as Súmulas 718 e 719 do E.
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A apreensão de variada
quantidade de drogas, arma de fogo, munição, de dinheiro em espécie sem comprovação de origem
lícita, em contexto de traficância indicam a habitualidade criminosa do agente impedindo a
aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
3. A expressiva
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
quantidade de entorpecentes justifica o regime mais grave, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CP."
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.029.270/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n. 986.212/ES, Rel. Min.
21/10/2025,
27/10/2025,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
28/5/2025,
2/6/2025;
Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.974.640/RJ,
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
REGIS APARECIDO BACHEGA
decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Nas razões, a defesa reafirma que há flagrante constrangimento ilegal no afastamento
da causa de diminuição do § 4o do
da Lei de Drogas e na fixação do regime inicial fechado,
art. 33
sustentando que a mera quantidade ou qualidade da droga não autoriza, por si só, excluir o redutor,
ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização
criminosa, e que o paciente é primário, com pena-base no mínimo legal (e-STJ, fls. 85/94).
Documento eletrônico VDA53816497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 8ea34951-0b16-47ca-a2f6-9d4e1b4ec9df

Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja aplicada a causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
e abrandado o regime prisional.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
De início, vale anotar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem admitido o
substitutivo de recurso próprio apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade no ato
habeas corpus
judicial impugnado.
No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio sob a seguinte motivação:

Ainda que o apelante seja primário, as circunstâncias da prisão sobretudo a apreensão
de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (434 porções de cocaína,
pesando 178,1g; 466 porções de “Ice”, pesando 140,9g; 85 porções de “haxixe”,
pesando 66,9g; 305 porções de “crack”, pesando 45,1g; e 292 porções de maconha,
pesando180,3g), evidenciam, com segurança, que não se trata de conduta isolada ou
episódica, mas sim de verdadeira dedicação ao tráfico.
[...]
A isso se somam outros elementos indicativos de profissionalização do tráfico: na
residência do réu foram apreendidos uma arma de fogo de uso permitido (revólver
Taurus, calibre .32, municiado), um carregador de pistola calibre .380, a quantia de R$
2.210,00 em espécie sem origem comprovada, embalagens típicas para
acondicionamento de drogas e uma folha com anotações de contabilidade do tráfico.

Como se verifica, o benefício do tráfico privilegiado foi negado ao agravante em
, na qual destacada a apreensão de variada quantidade de
decisão suficientemente motivada
drogas, de dinheiro sem origem lícita, de armas de fogo, em um mesmo contexto fático, além
de anotações de contabilidade da traficância, a indicar sem dúvida a habitualidade criminosa do
agente. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu
é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de habeas corpus.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53816497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 8ea34951-0b16-47ca-a2f6-9d4e1b4ec9df

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe parcial provimento para
estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade.
2. A parte agravante sustenta que a apreensão de arma de fogo foi utilizada de forma
indevida para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
configurando dupla valoração (bis in idem). Argumenta,
Lei no 11.343/2006,
ainda, que a quantidade e a variedade das drogas não deveriam ser utilizadas para
impedir a aplicação da redutora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base na dedicação do
agravante à atividade criminosa, está em consonância com a jurisprudência e se é
possível reexaminar o conjunto probatório para modificar tal entendimento.
III. Razões de decidir
4. A quantidade e a diversidade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos típicos
do tráfico, dinheiro em espécie e arma de fogo, indicam envolvimento habitual com o
narcotráfico, afastando o benefício do tráfico privilegiado.
5. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias inferiores demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
6. A alegação de bis in idem não foi enfrentada de forma específica pela Corte de
origem, carecendo do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de arma de fogo, associada à quantidade e diversidade de drogas,
apetrechos típicos do tráfico e dinheiro em espécie, pode ser utilizada como indicativo
de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A revisão de entendimento que demanda reexame de matéria fático-probatória é
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de prequestionamento específico sobre alegações impede o conhecimento
do recurso, conforme a Súmula 282 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7 do STJ; Súmula 282 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1780831/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1714857/RJ,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020; STJ, AgRg no HC
Documento eletrônico VDA53816497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 8ea34951-0b16-47ca-a2f6-9d4e1b4ec9df

931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.029.270/SP,
julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
LEI N. 11.343/2006.
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação
do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), uma vez que, além da
quantidade, variedade e natureza altamente deletéria das drogas (580g de maconha,
750g de cocaína e 30g de crack), houve a apreensão de arma e munições, bem como
depoimentos do pais do agravante confirmando seu envolvimento com o crime, o que
justifica o afastamento da redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico
privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há
apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
30/8/2024)
.
Precedentes.
4. Assim, para se acolher a tese de que ele não se dedica a atividade criminosa, para
fazer incidir o
§ 4o, da
como requer a parte recorrente,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância
especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.974.640/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
DE
DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE COM BASE NO TEMA 506 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA53816497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 8ea34951-0b16-47ca-a2f6-9d4e1b4ec9df

JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. INVIABILIDADE DE REVISÃO DA
INTERPRETAÇÃO
ADOTADA.
RECONHECIMENTO
DA
MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
IMPEDIMENTO.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRECEDENTES.
MODIFICAÇÃO DOS POSICIONAMENTOS ADOTADOS PELA CORTE
ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
NÃO
PERMITIDO
NA
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 986.212/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

Anote-se, por fim, que a aferição da expressiva quantidade de droga justificou o regime
mais grave (434 porções de cocaína, pesando 178,1g; 466 porções de “Ice”, pesando 140,9g; 85
porções de “haxixe”, pesando 66,9g; 305 porções de “crack”, pesando 45,1g; e 292 porções de
maconha, pesando180,3g), o que afasta a tese de contrariedade às Súmulas 440 do C. STJ, bem
como as Súmulas 718 e 719 do E. STF.
Veja: "A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos,
como a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do ato criminoso, em
conformidade com o
§ 2o, do Código Penal e as Súmulas no 718, STF e 440, STJ" (AgRg
art. 33,
no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 8ea34951-0b16-47ca-a2f6-9d4e1b4ec9df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.887 / SP
Número Registro: 2025/0468189-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021536320258260548 1693152025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDER PEREIRA BAHIA
ADVOGADO
: EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REGIS APARECIDO BACHEGA (PRESO)
ADVOGADO : EDER PEREIRA BAHIA - SP287830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:06
Código de Controle do Documento: 2c8b4e32-2ba7-443d-a305-1208a476cff4

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:06
Código de Controle do Documento: 2c8b4e32-2ba7-443d-a305-1208a476cff4